Tribunal: STF
Processo: RHC 54460
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
- Habeas corpus. Competência do juízo. É competente o juiz do lugar onde se consumou o estelionato, mediante o ardil de pagamento do preço de um automóvel, constituído por cheque falso emitido por agente com falsa identidade. Inaplicação da súmula 521.